Tribunal: TJMT
Processo: 1014984-52.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014984-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL KAYKY SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 106.559.771-12 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014984-52.2024.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL KAYKY SANTOS DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014984-52.2024.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL KAYKY SANTOS DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Gabriel Kayky Santos do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela prática do crime de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006].

A defesa sustenta que:
1)
não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar;
2)
são suficientes as medidas diversas da prisão, sobretudo em virtude dos predicados pessoais favoráveis que o agente ostenta [primário, 18 anos, ocupação lícita, residência fixa e matriculado no ensino profissional técnico] e;
3)
“
a autoridade coatora fundamentou a decretação da prisão preventiva unicamente em razão de o paciente ter sido conduzido pela polícia em outra oportunidade em razão de posse de entorpecentes para uso
”, o que se afigura insuficiente.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, busca a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido [Id. nº 217393162].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem [Id. nº 218413664].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014984-52.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos mostram que, às 19h15min do dia 24/5/2024,
Gabriel Kayky Santos do Nascimento
foi preso em flagrante por ter, em tese, cometido o crime de tráfico de drogas.

Na audiência de custódia, o juízo plantonista da Comarca de Tangará da Serra/MT homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes termos:

“(...)
Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de GABRIEL KAYKY SANTOS DO NASCIMENTO, preso por volta
das 19h15min da data de 24.05.2024
, pela imputação inicialmente capitulada pela Autoridade Policial como a prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s)
33 da Lei n. 11.343/2006.

É o relatório. Decido.

Consta do auto de prisão em flagrante que
“(...) a equipe de força tática foi acionada pelo serviço de inteligência do 7º cr, que estava realizando o monitoramento de uma residência que o suspeito utilizava para fazer a distribuição e armazenamento de entorpecente bem como saia da residência em uma motocicleta biz de cor preta placa JYK 4422, para fazer a entrega do entorpecente; Que de posse dessas informações passadas pela inteligência, esta equipe de força tática realizou diligências pela cidade no intuito de localizar o suspeito, em patrulhamento na área central, esta equipe localizou a motocicleta com as características sendo realizado a abordagem; Que após revista pessoal foi localizado no bolso da bermuda 03(três) porções de material entorpecente análogo a maconha; Que diante dos fatos e com as informações repassadas pela inteligência, esta equipe deslocou até a residência do suspeito que após buscas no local foi encontrado mais material entorpecente análogo à maconha bem como embalagens para fracionar o entorpecente e realizar o comercio; Que diante dos fatos realizamos a prisão do suspeito e conduzimos ao cisc onde foi confeccionado o presente b.o e posteriormente foi apresentado junto com a motocicleta e o material apreendido à pjc para providências (...)” (sic).

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia,
custodiado declarou que “(...) afirma ser usuário de entorpecente tipo maconha; Que nega que estava realizando o tráfico de drogas; Que diz que foi abordado por policiais militares à paisana, quando encontraram três " paradas de maconha" no bolso de sua jaqueta de frio; Que estava pilotando a motocicleta de sua genitora, pois iria visitar um amigo; Que confirma que informou aos policiais sobre a existência de outras porções de maconha que estavam guardadas em um pote de sorvete dentro da caixa d’água de sua residência; Que diz que as embalagens zip lock também são de sua propriedade, porque utiliza para guardar a maconha "se não elas seca, fica ruim e mofa"; Que a droga apreendida é de sua propriedade e é utilizada apenas para consumo; Que deixa escondido a droga em sua residência para que sua genitora não a encontre; (...)” (sic).

A prisão do caso amolda-se à espécie de prisão em flagrante prevista no artigo 302,
inciso I
, do Código de Processo Penal
(considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal)
. Além disso, verifica-se que todas as formalidades previstas nos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal foram cumpridas, não existindo, em princípio, vícios materiais ou formais no presente auto de prisão em flagrante, estando, inclusive, a nota de culpa em conformidade com a lei. Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva.

Pois bem. A prisão preventiva reveste-se de caráter de excepcionalidade, devendo ser decretada somente quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum libertatis” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(...) segundo o auto de prisão em flagrante, o (s) custodiado (s) foram presos pelo (s) crime (s) de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06),
de modo que as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.

A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de:
boletim de ocorrência n. 2024.155512, termo de exibição e apreensão n. 2024.16.250841, laudo pericial n. 551.3.10.9185.2024.181299-A01.

Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos
termos de depoimento dos policiais que participaram das diligências e prisão, ambos no sentido de que durante a revista pessoal foram localizadas, na vestimenta do custodiado, três porções de substância análoga à maconha, bem como que em sua residência foram localizadas outras porções da mesma substância, além de embalagens costumeiramente utilizadas para fracionar o entorpecente e realizar o comércio.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva. (...)

No caso, inobstante o custodiado não possua registro de outras ações em andamento, há que se considerar a quantidade expressiva e a natureza da droga apreendida a qual somou 13 (treze) porções de substância análoga à maconha, além da apreensão de embalagens costumeiramente utilizadas para empacotar entorpecente para venda, indicativos da traficância (conduta de transportar/trazer consigo).

Outrossim, conforme informação de fl. 25, recentemente, mais precisamente na data de 19.05.2024, o custodiado foi conduzido pela polícia em razão de estar na posse de substância entorpecente (boletim de ocorrência n. 2024.148340), informação esta que se confirma nos autos n. 1006668-79.2024.8.11.0055, no qual embora não tenha sido imputado a ele, naquela oportunidade, a prática do crime de tráfico de drogas, foi apreendido consigo, duas porções de substância análogas à maconha. Portanto, há que se considerar que em menos de 10 (dez) dias, novamente o custodiado veio a ser conduzido pela polícia trazendo consigo/transportando substância entorpecente, fatores indicativos do risco de sua liberdade para comunidade local e necessidade de decretação de sua prisão preventiva a fim de evitar reiteração delitiva.

(...) Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública,
com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
GABRIEL KAYKY SANTOS DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos,
em
PRISÃO PREVENTIVA.

(...)
”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

O boletim de ocorrência narra que uma equipe da Força Tática da cidade de Tangará da Serra/MT recebeu informações, do serviço de inteligência do 7º Comando Regional, de que um suspeito estava comercializando entorpecentes, com o uso de uma motocicleta Biz, cor preta, placa JYK 4422.

A guarnição logrou êxito em abordá-lo e localizaram, na revista pessoal,
3 (três) embalagens
de substância análoga à maconha.

Diante das circunstâncias, a equipe se deslocou à residência de
Gabriel
, onde localizou mais
10 (dez) embalagens
do mesmo estupefaciente, totalizando
55,05g
(cinquenta e cinco gramas e cinco centigramas).

Embora o juízo
a quo
tenha apontado que cinco dias antes da prisão ora analisada, o paciente tinha sido conduzido pela polícia em virtude de estar na posse de
duas porções
de substância análoga à
maconha
, o que indubitavelmente afigura-se reprovável, ainda assim não vislumbro a imprescindibilidade da medida extrema, máxime porque na primeira ocasião sequer fora lavrado auto de prisão em flagrante em desfavor dele.

Depois, conforme comprovado pela Defensoria Pública,
Gabriel
possui
dezoito anos
de idade, trabalha como diarista na empresa ‘Everton Gesso’ [Id. nº 217309662 - Pág. 1] e está matriculado no ensino profissional técnico no IFMT [Id. nº 217309662 - Pág. 2].

Além disso, a quantidade de droga apreendida (
55,05g
de
maconha
) não se mostra expressiva, o que, somada as condições subjetivas favoráveis, autoriza a substituição da prisão por outras medidas cautelares mais brandas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo

a ordem de
habeas corpus
vindicada em favor de
Gabriel Kayky Santos do Nascimento
para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora fixadas
[1]
.

É como voto.

[1]
a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem; c) comparecer bimestralmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades e; d) não cometer novos delitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024